Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703496-38.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., JOSE MESSIAS RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE MESSIAS RODRIGUES, ALDEMAR DIAS DOS SANTOS, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., DISTRITO FEDERAL DESPACHO A concessão de gratuidade de justiça deferida no 1o grau, não vincula a concessão em sede recursal. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Consta nos autos que a recorrente é advogada, inclusive recorre em causa própria. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Assim, intime-se JOSÉ MESSIAS RODRIGUES para, no prazo de 48 horas inserir nos autos declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda; ou, ainda, para efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora